Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001066-55.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDA: ANA PAULA REBOUÇAS SOARES VIANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidando a pretensão principal de cumprimento de sentença atinente a aluguéis, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de três anos, conforme preceitua o artigo 206, § 3o, I, do Código de Processo Civil. 2. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente no caso vertente, resta nítida a extinção da pretensão executiva, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 3o da Lei 14.010/2020, ao argumento de não ter ocorrido a prescrição, tendo em vista a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/6/2020 a 30/10/2020. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1°, e 1.022, ambos do do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, pois deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto guerreado, no sentido de que “Urge salientar que a prescrição da pretensão executiva ocorreu em 15/06/2022, motivo pelo qual não foi afetada pela Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020(...)” (ID 51088796). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027